Tribunal: STF
Processo: AI 488052
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-02-21
Data de publicação: 2006-02-21

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. ICMS. Correção
Monetária de créditos escriturais. Não incidência. Art. 155, § 2º,
I, da CF/88. Agravo regimental improvido. Precedentes. É pacífica a
jurisprudência desta Corte no sentido de não reconhecer, ao
contribuinte do ICMS, o direito à correção monetária dos créditos
escriturais excedentes